Tribunal: TJPA
Processo: 0001275-80.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001275-80.2011.8.14.0018

APELANTE: BRIGIDA RODRIGUES BRANDAO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO SUMÁRIA DE SERVIDORA EFETIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA REITEGRAR A SERVIDORA À FUNÇÃO PÚBLICA. PRIVAÇÃO ILEGAL DA REMUNERAÇÃO. ABALO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Comporta julgamento antecipado o processo que carece de produção de outras provas, conclusão acentuada pela ausência de protesto específico da parte e esclarecimento sobre a respectiva pertinência e utilidade de novos elementos de convicção, razão pela qual não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2.

A apelante foi nomeada para o cargo de provimento efetivo, Auxiliar Operacional, em razão de aprovação em concurso público consoante demonstrado na Portaria nº 165, de 04 de maio de 2006. Pouco mais de 03 (três) anos depois a administração municipal fez publicar o Decreto nº 014, de 20 de julho de 2009, anulando, com efeito
ex tunc,
o Concurso Público 001/2005, o que redundou no desligamento (exoneração) da servidora.

3.
A validade do concurso público em questão fora apreciada no mandado de segurança (processo nº 0000806-05.2009.8.14.0018), no qual restou prolatada sentença concedendo a segurança declarando a nulidade do processo administrativo, oriundo da Portaria nº 030/2009, de 27/04/2009, por não possibilitar a ampla defesa e o contraditório a todos os servidores exonerados, tornando sem efeitos a Portaria nº 014/2009, de 20 de julho de 2009. Essa decisão foi mantida pela extinta 1ª Câmara Cível Isolada, acórdão nº 105.297, publicado no Diário da Justiça de 14/03/2012, como se verifica em consulta processual (PJE).

4.

Anote-se, segundo consta nos autos do retrocitado mandado de segurança, o processo administrativo que resultou na anulação do aludido certame foi instaurado pela Portaria nº 030/2009, a qual vez fez expressa alusão à Portaria nº 023/2009, cujos membros da Comissão de Sindicância enumeraram os beneficiários das fraudes, entretanto, a apelante e outros servidos, mesmo não sendo mencionados, acabaram sendo sumariamente exonerados, resultando na acertada declaração de nulidade do referido processo administrativo.

5.

Posto isto,

o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, a reintegração de servidor público que decorre da ilegalidade do ato de desligamento, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos.

6.

Em relação aos danos morais é necessário considerar que a apelante ficou cerca de 05 (cinco) meses privada de sua remuneração em decorrência de um ato administrativo declarado nulo pelo Poder Judiciário, em razão da inobservância ao devido processo (ausência de contraditório e ampla defesa).

7.

Não se deve perder de vista que a aprovação em concurso público, além da constituir um vínculo funcional duradouro com a administração, representa também a estabilidade financeira tão desejada por aqueles que dedicam horas e horas de seu tempo nesse verdadeiro projeto de vida.

8.

Esse desfazimento abrupto do vínculo efetivo mantido com o poder público, não precedido do prévio processo administrativo, o qual implicou na privação ilegal da remuneração pela servidora, está longe de configurar mero aborrecimento caracterizando ao meu sentir verdadeiro dano moral
in re ipsa
e, portanto, ensejando o dever de reparação dada a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da CR/88.

9.

Dessa forma, considerado a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima e sem olvidar do aspecto pedagógico fixo o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

10.

Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação interposto pela autora, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença e, quanto ao mérito, dar-lhe provimento reconhecendo a existência do dano moral, condenando o Município de Curionópolis a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001275-80.2011.8.14.0018

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: BRÍGIDA RODRIGUES BRANDÃO

ADVOGADOS: RONEY FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB/PA 12.442); RUBENS MORAES JUNIOR (OAB/PA 10.2013) e OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

PROCURADOR MUNICIPAL: RONALDO COELHO ALVES BARROS (OAB/PA 24.753-B)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

A senhora Brígida Rodrigues Brandão interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente sua pretensão, deduzida no sentido de condenar o Município de Curionópolis a lhe pagar indenização, a título de danos morais, decorrentes da indevida exoneração do cargo público para o qual fora nomeada em razão de aprovação em concurso público posteriormente declarado nulo pela administração.

Aduziu ter obtido aprovação no Concurso Público nº 001/2005, sendo nomeada para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar Operacional tomando posse em 04/05/2006. O então recém eleito prefeito, mediante o Decreto nº 014/2009, anulou o certame com efeito
ex tunc
(retroativo) acarretando a exoneração da apelante.

O Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP impetrou mandado de segurança (processo nº 0000806-05.2009.8.14.0018), no qual fora concedida medida liminar determinando a reintegração dos servidores.

Não obstante, mencionou ter ficado cerca de 05 (cinco) meses sem perceber sua remuneração causando-lhe prejuízos, dada a perda da estabilidade financeira alcançada com a aprovação no concurso público, motivo pelo qual pleiteou a reparação civil (danos morais e materiais), pretensão julgada improcedente pela sentença.

Nas razões recursais, em síntese, alegou a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado do feito sob o argumento de que existem nos autos provas suficientes do abalo psíquico.

No mérito, defendeu a existência do abalo moral e psíquico, considerado a perda de sua remuneração durante o período que esteve afastada, cujo dano moral é
in re ipsa
dispensando prova do sofrimento experimentado.

Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para reformar a sentença concedendo a reparação civil pleiteada.

O Município de Curionópolis, em contrarrazões, sustentou a desnecessidade de produção de outras provas, razão pela qual é descabida a alegação de nulidade da sentença. No mais, aduziu que a apelante sofreu mero desconforto não acarretando abalo moral pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OPÇÃO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO:

Na petição inicial houve mero protesto genérico para produção de todas as provas admitidas em direito. Quando replicou a contestação a autora não indicou provas a produzir, inclusive não manifestou discordância quanto ao saneamento do feito que seguiu para sentença.

De fato, como bem assinalado na sentença o processo comportava julgamento antecipado carecendo da produção de outras provas, conclusão acentuada pela ausência de protesto específico da parte quanto a produção de outras provas inclusive esclarecendo sobre a respectiva pertinência e utilidade, razão pela qual não houve cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

2 MÉRITO:

A apelante foi nomeada para o cargo de provimento efetivo, Auxiliar Operacional, em razão de aprovação em concurso público consoante demonstrado na Portaria nº 165, de 04 de maio de 2006 (ID 7039130 – Pág. 3).

Pouco mais de 03 (três) anos depois a administração municipal fez publicar o Decreto nº 014, de 20 de julho de 2009, anulando, com efeito
ex tunc,
o Concurso Público 001/2005, o que redundou no desligamento (exoneração) da apelante como se observa nos termos do Ofício Circular nº 33/09-SEMA:

“Através do presente e tendo em vista o Relatório Final da Comissão processante da Prefeitura Municipal de Curionópolis, que detectou diversas fraudes e adulterações no resultado final do Concurso Público 001/2005, bem como a publicação do Decreto Municipal n° 014, de 20 de Julho de 2009, o qual anulou com efeito ex tunc o referido Concurso público n° 001/2005, informo a V. S
a
. Que a partir da data de publicação do citado Decreto, V. S
a
não mais pertence ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Curionópolis.

Por bastante oportuno, informamos ainda, que um novo concurso público será realizado em breve espaço de tempo, onde V. S
a
poderá inscrever-se e novamente participar do certame, o qual será realizado dentro das normas legais.”
(ID 7039130 – Pág. 4).

Pois bem, no concernente a nulidade do concurso público em questão é importante consignar que a mesma fora apreciada no mandado de segurança - processo nº 0000806-05.2009.8.14.0018 -, no qual restou prolatada sentença concedendo a segurança declarando a nulidade do processo administrativo, oriundo da Portaria nº 030/2009, de 27/04/2009, por não possibilitar a ampla defesa e o contraditório a todos os servidores exonerados, tornando sem efeitos a Portaria nº 014/2009, de 20 de julho de 2009. Essa decisão foi mantida pela extinta 1ª Câmara Cível Isolada, acórdão nº 105.297, publicado no Diário da Justiça de 14/03/2012, como se verifica em consulta processual PJE.

Anote-se, segundo consta nos autos do retrocitado mandado de segurança, impetrado pelo SINTEPP (processo nº 0000806-05.2009.8.14.0018) em benefício dos seus associados (entre eles a apelante), o processo administrativo que resultou na anulação do aludido certame foi instaurado pela Portaria nº 030/2009, a qual fez expressa alusão à Portaria nº 023/2009, cujos membros da Comissão de Sindicância enumeraram os beneficiários das fraudes, entretanto, a apelante e outros servidos, mesmo não sendo mencionados, acabaram sendo sumariamente exonerados, resultando na acertada declaração de nulidade do referido processo administrativo.

Posto isto,

o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a exoneração
de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, a reintegração de servidor público que decorre da ilegalidade do ato de desligamento, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos.
Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO A CARGO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DEVE OCORRER EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Antônio de Sousa Camelo, em que pleiteia a reintegração ao cargo do qual alega ter sido irregularmente exonerado, bem como o pagamento das remunerações devidas no período de afastamento. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
II - Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa.

Ademais, é pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de processo administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório
. Neste sentido: REsp 1685839/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017; AgRg no AREsp 594.615/PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014 e RMS 24.091/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 28/03/2011. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento em repercussão geral no RE 594296, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, Repercussão Geral, DJe-030 Divulg 10-02-2012 Public 13-02-2012.

III - Também, não há que falar violação da Lei Complementar n. 101/2000, uma vez que o fundamento acima mencionado, exoneração de servidor concursado oportunização do contraditório e ampla defesa, é suficiente para manter o julgado recorrido hígido.

IV - No mais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a reintegração de Servidor Público que decorre da ilegalidade de demissão, implica na sua anulação e no conseqüente pagamento dos reflexos financeiros correlatos
. Confira-se: AgInt no REsp 1699141/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018 e AgRg no AREsp 274.826/PI, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013. Desta forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.

V - Ademais, a interpretação de dispositivos legais que exigem o reexame dos elementos fático-probatórios não é viável em sede de recurso especial, em vista do óbice contido no enunciado n. 7 (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial) da Súmula do STJ.

VI - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.376.977/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

Devo registrar, por oportuno, o pagamento dos salários, 13º salário e férias, relativos ao período que a apelante esteve ilegalmente afastada do serviço público, assim como o pleito de reintegração ao cargo para o qual a apelante foi aprovada no concurso público, foram apreciados no já referido mandado de segurança impetrado pela entidade sindical, sobre o que restou implementada a coisa julgada.

Em relação aos danos morais é necessário considerar que a apelante ficou
cerca de 05 (cinco) meses
privada de sua remuneração em decorrência de um ato administrativo declarado nulo pelo Poder Judiciário, em razão da inobservância ao devido processo (ausência de contraditório e ampla defesa).

Não se deve perder de vista que a aprovação em concurso público, além da constituir um vínculo funcional duradouro com a administração, representa também a
estabilidade financeira tão desejada por aqueles que dedicam horas e horas de seu tempo nesse verdadeiro projeto de vida.

Esse desfazimento abrupto do vínculo efetivo mantido com o poder público, não precedido do prévio processo administrativo, o qual implicou na privação ilegal da remuneração pela servidora, está longe de configurar mero aborrecimento caracterizando ao meu sentir verdadeiro dano moral
in re ipsa
e, portanto, ensejando o dever de reparação dada a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º da CR/88.

Dessa forma, considerado a capacidade econômica do ofensor, o abalo experimentado pela vítima e sem olvidar do aspecto pedagógico fixo o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ANTE O EXPOSTO, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença condenando o Município de Curionópolis a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre este valor incidirão juros de mora, a partir do evento danoso, segundo o índice aplicável à caderneta de poupança (Súmula 54/STJ), e correção monetária, a partir deste arbitramento, observando a EC 113
(08/12/2021)
, de maneira que haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em razão da sucumbência condeno o Município de Curionópolis a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2024